Tribunal: TJDFT
Processo: 0735060-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735060-57.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MILTON OLIVEIRA DOMIENSE EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela parte Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 1 de outubro de 2020 16:35:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador